Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711591-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VELOSO DE MELO ADVOGADOS AGRAVADO: ALGAR MULTIMIDIA S/A, ALGAR TELECOM S/A, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o advogado Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo, signatário do Agravo de Instrumento Id. 34409122, não figura como integrante da Sociedade Agravante no Contrato Social Id. 119214500 dos autos de origem, nem possui procuração nos autos, intime-se o Agravante para que regularize a representação processual ativa, no prazo de dez dias, sob pena de não admissão do recurso. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora